Tribunal: TJMT
Processo: 0000314-78.2016.8.11.0041
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-01

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000314-78.2016.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[WALDEMAR TIMOTEO SILVA - CPF: 493.292.948-04 (APELADO), CLAUDIO APARECIDO SOUTO - CPF: 596.883.009-34 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), PAULO ROBERTO SANTORO SALOMAO - CPF: 157.633.448-12 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL Nº 0000314-78.2016.8.11.0041 – COMARCA DE CUIABÁ - MT

APELANTE: AGUAS CUIABÁ S.A. – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE AGUA E ESGOTO

APELADO: WALDEMAR TIMOTEO SILVA

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULA CONTRATUAL C/C DANOS MORAIS
– PROCEDÊNCIA – SUSPENSÃO DO ABASTECIMENTO DE ÁGUA – FATURAS COM VALORES EXORBITANTES – ÔNUS DA EMPRESA PRESTADORA DO SERVIÇO - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS COMPROVADA – DANOS MORAIS – CONFIGURAÇÃO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO – REDUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Se a prestadora de serviço de água não demonstra o aumento expressivo do consumo da parte apelada, a cobrança dos valores que excedem a média dos meses anteriores ao aumento mostra-se inexigível.

Comprovada a cobrança indevida e a interrupção do fornecimento de água, também indevida, constitui ato ilícito que enseja o dano moral
in re ipsa.

Havendo fixação do dano moral em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos princípios de proporcionalidade e da razoabilidade.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto pela
ÁGUAS CUIABÁ S.A. – CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ÁGUA E ESGOTO

na
Ação Revisional de Cláusula Contratual com pedido de Tutela Especifica c/c Danos Morais
ajuizada por
WALDEMAR

TIMOTEO SILVA
, contra a sentença que julgou procedentes os pedidos deduzidos na petição inicial para:

a)
determinar a readequação da cobrança referente ao período entre março, abril, maio de agosto de 2014, devendo ser adequadas à média de consumo dos últimos doze meses que antecederam as faturas revisadas, bem como confirmar a liminar deferida no ID 95666467.

b)
condenar a requerida a pagar ao autor, a título de danos morais, a quantia de R$ 12.000,00, corrigida monetariamente, a partir da data do arbitramento, pelo índice INPC/IBGE (Súmula 362/STJ) e juros de mora de 1% ao mês desde a data da sentença.

Por fim, condenou a requerida ao pagamento das custas e despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos dos artigos 82, § 2º e 85, § 2º, ambos do CPC/15.

Em síntese, sustenta a apelante que não constatou qualquer irregularidade nas cobranças, sendo que a utilização do serviço de fornecimento de água pelo apelado justifica o valor cobrado nas faturas reclamadas, não havendo que falar na inexigibilidade dos débitos.

Alega que não houve prática de ato ilícito, inexistindo assim dever de indenizar.

No mais, insurge-se quanto ao valor indenizatório, requerendo a sua redução e, ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Sem contrarrazões (ID 95666485).

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se dos autos que o autor, ora apelado, alegou ser usuário
da requerida/apelante, por meio da matrícula nº 456039-6, sendo que tal residência é dividida em seis quitinetes que são alugadas e apenas três das seis quitinetes estão ocupadas.

Narrou que em março/2014 foi surpreendido com cobranças abusivas, uma vez que o consumo de água não passava de 60m3 e no mês de março/2014 passou para 93m3, conforme demonstram as faturas dos meses de set/2013, out/2013, nov/2013, dez/2013, fev/2014, março/2014, abr/2014, mai/2014, jun/2014, jul/2014 e ago/2014.

Segundo o demandante,
procurou o atendimento da prestadora de serviços de água, conforme protocolo nº 12634380, requerendo vistoria no aparelho medidor, mas a requerida não compareceu para realizar a vistoria solicitada.

Salientou que houve o corte de água da residência no dia 27/05/2014, sendo gerada uma fatura com o consumo de 61m3, no valor de R$ 293,11 (duzentos e noventa e três reais e onze centavos).

Assim, após receber faturas exorbitantes ajuizou ação no Segundo Juizado Especial Cível (ID 95666462), sendo que o fornecimento de água foi restabelecido, porem, três dias depois, o fornecimento foi interrompido novamente.

Logo, ajuizou a presente ação postulando pelo restabelecimento do fornecimento de água, abstenção de incluir o nome do autor nos órgãos de proteção ao crédito, readequação das faturas referentes aos meses de março/2014, abril/2014, maio/2014 e agosto/2014, e a condenação da empresa requerida em danos morais.

A requerida, devidamente intimada, não apresentou contestação (ID 95666469).

Ao decidir, a magistrada
Dra. Ana Paula da Veiga Carlota Miranda
julgou procedente a demanda, conforme relatado.

Pois bem.

O artigo 22 do Código de Defesa do Consumidor dispõe acerca dos serviços públicos e a sua forma de prestação,
in verbis
:

“
[...] Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma prevista neste código
.”

Logo, em se tratando de prestadora de serviço público, deve-se aplicar a norma inserta no artigo 14 do CDC, que reforça a responsabilidade objetiva dos fornecedores de serviço pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à sua prestação.

No caso,
a apelante afirma que não há irregularidade nas faturas cobradas, representando o consumo do autor/apelado.

Por outro lado, o autor/apelado alega
que as faturas referentes aos meses de
março/2014, abril/2014, maio/2014 e agosto/2014
destoam do seu consumo médio de água mensal de 60m3.

Da análise das faturas acostadas aos autos, verifica-se que nos meses de maio/2013, junho/2013, setembro/2013, outubro/2013, novembro/2013, dezembro/2013 e fevereiro/2014, o consumo foi de 60m3, e junho e julho/2014, foi de 10m3; enquanto que nos meses de março/2014, abril/2014, maio/2014 e agosto/2014, seu consumo foi de 93m3.

Nesse contexto, observa-se do histórico de consumo do apelado que seu consumo mensal de água girava em torno de 60m3 (ID’s 95666463 a 95666466), ou seja, consumo bem inferior aos das faturas contestadas.

Portanto, resta demonstrado que houve um aumento expressivo nas faturas cobradas pela concessionária requerida sem que esta, por outro lado, demonstrasse a regularidade de tais cobranças.

Neste particular, insta salientar que não houve nenhuma vistoria no local e a apelante deixou de apresentar provas a fim de justificar o aumento do consumo registrado, ou seja, não demonstrou a ocorrência de nenhuma irregularidade no hidrômetro ou vazamento de água.

Ora, na hipótese, caberia à concessionária comprovar o efetivo consumo pelo autor. Entretanto, não trouxe aos autos alegação razoável que justificasse o aumento considerável do consumo.

Nesse sentido:

"
RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – ÁGUA E ESGOTO – FATURA COM VALOR EXORBITANTE – ÔNUS DA PRESTADORA DO SERVIÇO – COBRANÇA INDEVIDA – CORTE NO FORNECIMENTO DE ÁGUA – DANO MORAL CONFIGURADO – MAJORAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – POSSIBILIDADE – RECURSO DO CONSUMIDOR PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO DA SANEAR DESPROVIDO.

Não tendo a fornecedora de água se desincumbido do ônus probatório, não comprovando fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do consumidor, a cobrança dos valores que excedem a média dos meses antecedentes ao aumento injustificado é inexigível.

A cobrança indevida de diferença de consumo, seguida de interrupção, também indevida , no fornecimento do serviço, constitui ato ilícito que enseja indenização por danos morais .

O quantum indenizatório deve atender aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como ao duplo objetivo das ações desta natureza, qual seja, compensar a vítima e punir o ofensor, devendo ser majorado quando arbitrado em valores irrisórios
."
(TJ/MT - N.U 0008680-36.2010.8.11.0003, MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 24/06/2015, Publicado no DJE 13/07/2015)

Portanto, inexistindo qualquer anomalia no consumo de água utilizado pelo consumidor, tem-se como indevido o aumento exorbitante e pontual registrado nas faturas dos meses de março, abril, maio de agosto de 2014 e, via de consequência, a suspensão do fornecimento de água, pela apelante, em razão do não pagamento das referidas faturas.

Desse modo, não demonstrada pela concessionária apelante a causa do aumento excessivo do real consumo gasto na unidade do apelado, ônus que lhe competia, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC/15, mostra-se necessária a revisão das faturas dos meses de março, abril, maio e agosto de 2014, devendo ser observada a média de consumo do autor nos últimos doze meses.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA EM ZONA RURAL – PEDIDO JULGADO PARCIALMENTE PARA DECLARAR INEXIGIBILIDADE DAS FATURAS ALEGADAMENTE REFERENTES À MÉDIA DE CONSUMO NOS TRÊS MESES ANTERIORES, COMO AUTORIZADO PELA RESOLUÇÃO Nº 414/2010 DA ANEEL – PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL QUE MOSTRA GRAVE IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE CONSUMO DE ENERGIA ELÉTRICA – COMPUTAÇÃO DE CONSUMO ATÉ MESMO QUANDO DESLIGADO O DISJUNTOR GERAL DO IMÓVEL – CONSTATAÇÃO, PELO LAUDO PERICIAL, DE MÉDIA DE CONSUMO MUITO AQUÉM DO INDICADO NAS FATURAS CONTESTADAS – INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Se a própria Concessionária admite, nas razões recursais, que a cobrança de energia elétrica se deu pela média de consumo nos três meses anteriores, e não pela quantidade real de energia consumida no imóvel, e se o laudo pericial produzido nos autos mostra que o medidor de consumo instalado no local computa erroneamente consumo até mesmo quando desligado o disjuntor geral, sendo, pois, equivocada a aferição da média pela Concessionária, deve ser mantida a sentença de procedência do pedido declaratório de inexigibilidade de débito, especialmente se o laudo pericial reforça a assertiva de que a média de consumo é consideravelmente inferior à apontada pela Concessionária.

(N.U 1005096-63.2018.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 08/07/2020, Publicado no DJE 09/07/2020)

APELAÇÃO - AÇÃO REVISIONAL DE FATURA ELÉTRICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - AUMENTO DE CONSUMO E DE VALORES NAS FATURAS - AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DA IRREGULARIDADE DO MEDIDOR DE LEITURA – COBRANÇA INDEVIDA – REVISÃO DAS FATURAS - NECESSIDADE - INTERRUPÇÃO NO SERVIÇO - DANO MORAL – CARACTERIZADO - RECURSO DESPROVIDO.

Revela-se indevido o aumento substancial dos valores da fatura de energia, acima do consumo médio e incompatível com a situação fática retratada, notadamente se não demonstrada pela concessionária a irregularidade no medidor capaz de ocasionar acumulo de energia.

O corte indevido no fornecimento de energia elétrica configura dano moral passível de indenização, porquanto trata-se de serviço essencial.

(N.U 1017225-66.2019.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/06/2020, Publicado no DJE 19/06/2020)

"
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO, REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS –
CONSUMO DE ÁGUA - AUMENTO ABRUPTO NA FATURA – CORTE NO ABASTECIMENTO DE AGUA - ILEGALIDADE CONFIGURADA – DANO MORAL – CARACTERIZADO –
VALOR ARBITRADO MANTIDO – JUROS DE MORA A PARTIR DA CITAÇÃO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1-
Há ilegalidade no aumento abrupto na futura de água , que o consumidor considera indevido , cujos valores foram apurados e aumentados unilateralmente, pela concessionária, e comprovados por perícia técnica o ato ilícito
. 2- Diante da comprovação de inexistência do débito, devida a devolução dos valores de forma simples conforme fundamentado em sentença e cabível a pretensão indenizatória. 3-Com relação ao quantum indenizatório arbitrado este deve ser mantido, pois fixado com moderação, não se justificando que a reparação venha a constituir-se em enriquecimento ilícito e nele deve deter, ainda, o efeito pedagógico necessário a se evitar a prática de novos atos equivalentes ao presente. 4-Quanto à incidência dos juros moratórios aplica-se o que estabelece o art. 240 do CC, incorrendo-se em mora a concessionária de água desde a sua citação, ainda mais se tratando de relação contratual
."
(TJ/MT - N.U 0025950-17.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/10/2018, Publicado no DJE 08/11/2018)

"
APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C DANO MORAL - PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA - DECRETAÇÃO DE REVELIA – ANÁLISE DAS PROVAS DOS AUTOS – VISTORIA NÃO REALIZADA NO HIDRÔMETRO - CORTE DO FORNECIMENTO INDEVIDO - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO - RECURSO DESPROVIDO. Não há falar-se em nulidade da sentença se, embora revel a parte requerida, tal fato por si só não foi decisivo para a procedência da demanda, já que o juiz a quo analisou todas as provas dos autos, suficientes para o julgamento da lide, aplicando a relatividade dos efeitos da revelia.
Configurado o ilícito na suspensão de serviço de natureza essencial, tendo em vista não haver nenhuma prova da realização de perícia no hidrômetro que tenha constatado o alegado desvio de água pela consumidora, impõe-se a indenização por dano moral pela má prestação de serviço, sendo desnecessária a comprovação do prejuízo, o qual se verifica pela conduta, ocorrendo o dano in re ipsa.
Se o valor do dano moral foi fixado em montante justo a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido, descabe qualquer alteração
.-"
(TJ/MT - N.U 0047224-03.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/09/2019, Publicado no DJE 02/10/2019)

No que tange ao dano moral, tendo ocorrido a interrupção do fornecimento de água, evidente que ultrapassa a barreira do mero dissabor ou simples aborrecimento cotidiano, sendo inegável a responsabilidade da apelante e o dever indenizatório pelo dano moral.

Nestas circunstâncias, tenho que a hipótese dos autos reflete o dano moral
in re ipsa
ou dano moral puro, uma vez que o aborrecimento, o transtorno e o incômodo causados pela requerida são evidentes, conferindo o direito à reparação sem a necessidade de produção de provas sobre a sua ocorrência.

Em relação ao pleito recursal da parte requerida/apelante de redução da indenização por dano moral, por não haver no ordenamento jurídico pátrio normas positivadas para a aferição objetiva do valor indenizável, sagrou-se no âmbito da doutrina e da jurisprudência nacional o entendimento de que a indenização deve ser justa a ponto de alcançar seu caráter punitivo e proporcionar satisfação ao correspondente prejuízo moral sofrido pelo ofendido.

Assim, o
quantum
indenizatório deve ser estipulado como penalidade ao caráter da conduta, sem imputar valores abusivos que incentivem a indústria do dano moral ou representem enriquecimento sem causa. Enfim, deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Portanto, evidenciada a desídia da apelante, bem como os transtornos causados ao consumidor/autor, bem como considerando o grau de culpa da recorrente e a capacidade socioeconômica das partes, tenho que o valor da indenização por dano moral deve ser reduzido para
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
.

Assim, neste ponto, a sentença deve ser reformada para reduzir os danos morais.

Corrobora esse entendimento os seguintes julgados:

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL - PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - REJEITADA - RELAÇÃO DE CONSUMO - COBRANÇA DE VALORES ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO - SUSPENSÃO INDEVIDA NO FORNECIMENTO DE ÁGUA - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - DEVER DE INDENIZAR - QUANTUM INDENIZATÓRIO REDUZIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.

Não há que se falar em complexidade capaz de afastar a competência dos juizados especiais no presente caso, uma vez que não há necessidade de perícia técnica a ser realizada nos autos. Ademais, competia à empresa recorrente, que possui profissionais habilitados para tanto, elaborar laudo técnico firmado por profissional habilitado, com a ciência prévia da parte requerente, o que não vislumbro in casu.

2.

Se o consumo apurado na residência do consumidor é exorbitante e não há nos autos elementos hábeis a justificar a cobrança, deve o valor da fatura ser adequado à média apurada nos meses anteriores.

3.

É indevida a suspensão do fornecimento de água quando ocorrida em razão do inadimplemento das faturas contestadas pelo consumidor. Dano moral configurado.

4. O dano moral deve ser fixado em consonância com os critérios da razoabilidade e proporcionalidade. Havendo fixação do valor em excesso, o mesmo deve ser reduzido, em respeito aos referidos princípios. Redução do valor para R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

5. Recurso conhecido e parcialmente provido.
(N.U 1001383-65.2018.8.11.0007, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/04/2019, Publicado no DJE 17/04/2019)

Ante o exposto,
dou parcial

provimento
ao recurso apenas para reduzir os danos morais para R$ 2.000,00 (dois mil reais).

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/08/2021